Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-67.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017128-67.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO DE CARVALHO - CPF: 010.935.711-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de busca pessoal. Suficiência probatória para a condenação. Regime prisional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, fixado o regime prisional semiaberto.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1)
nulidade da busca pessoal sob assertiva de que “
não há elementos prévios e muito menos posteriores que possam ser utilizados para convalidar a diligência ilegal da equipe policial
”; (2) as provas seriam insuficientes para a condenação; (3) o regime inicial fechado “
mostra-se desproporcional às circunstâncias do delito, às qualidades pessoais do apelante e a quantia de pena
”.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal se afigura válida quando precedida de informações detalhadas e objetivas sobre a traficância, inclusive com características físicas do investigado e atitude suspeita, qual seja a dispensa de objeto diante da aproximação policial.

2. Os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

3. A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano
e se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

4. A natureza e forma de acondicionamento da substância entorpecente [60,79g de pasta-base de cocaína divididas em três porções], somada à localização de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral.

5.
Os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal fundada em informação específica e conduta suspeita mostra-se válida, nos termos do art. 244 do CPP.

2. Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a 8 (oito) anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts. 240, §2o, e 244; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 5.2.2025; STF, RE no 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024 (Tema 506); STJ, AgRg no HC no 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.12.2023; TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 10.7.2022; TJMT, AP no 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 4.6.2024; TJMT, Enunciado Criminal no 7 e no 8; TJMT, Ap no 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.7.2024; TJMT, Ap no 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.8.2024; TJMT, Ap no 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7.2.2024; TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017128-67.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JÚLIO DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JÚLIO DE CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1017128-67.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 282280381).

O apelante suscita a nulidade da busca pessoal sob assertiva de que “
não há elementos prévios e muito menos posteriores que possam ser utilizados para convalidar a diligência ilegal da equipe policial
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o regime inicial fechado “
mostra-se desproporcional às circunstâncias do delito, às qualidades pessoais do apelante e a quantia de pena
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, fixado o regime prisional semiaberto (ID 282280397).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282280399).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese ministerial: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. Recurso defensivo. Pedidos: 1) Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal: Alegação de ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. A existência dessa fundada suspeita é claramente demonstrada pelos elementos fáticos constantes nos autos, que evidenciam a legitimidade da ação policial. A jurisprudência sustenta a legitimidade da busca pessoal em tais circunstâncias. Rejeição da preliminar. 2) Mérito: Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, da desclassificação da imputação de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso e as provas colhidas em inquérito policial. Enunciado 3: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/006. 3. Pedido de alteração do regime prisional. Pretensão de alteração para o regime semiaberto. Improcedência. Regime inicial fechado foi acertadamente fixado pelo juízo de primeiro grau. Pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 292601394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da busca pessoal ao argumento de que inexistem “
elementos prévios e muito menos posteriores que possam ser utilizados para convalidar a diligência ilegal da equipe policial
”.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares
[
Edgar Pessoa da Silva e Cleberson da Silva Rafael
] que no dia 22.8.2024, por volta das 22h30min, receberam informação de que um homem pardo, de estatura baixa, sem camisa e bermuda tactel, em posse de uma bicicleta, estaria comercializando drogas próximo à uma escadaria na região central de Cuiabá e utilizaria uma casa abandonada para armazenar os entorpecentes, localizada à
rua Engenheiro Ricardo Franco, n o 454, bairro Centro, no município de Cuiabá/MT
; se deslocaram até o endereço informado e visualizaram um homem com as características informadas pela pessoa denunciante, o qual dispensou um invólucro plástico para o chão após perceber a aproximação da viatura policial; realizaram a abordagem e o identificaram como JÚLIO DE CARVALHO; em busca pessoal, encontraram uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína no bolso da bermuda do apelante; no interior da embalagem plástica dispensada no chão, localizaram outra porção da mesma substância; durante entrevista pessoal, o apelante admitiu vender drogas para o seu próprio sustento e que havia mais entorpecentes e dinheiro em uma casa abandonada; dirigiram-se até o local indicado e foram recebidos pelo senhor Lauro Feitosa, o qual relatou aos policiais que “Pacu” [apelante] “
fica aí no fundo mesmo
”, bem como autorizou a entrada dos agentes estatais no imóvel; constaram condições insalubres [acúmulo de lixo] no seu interior;

após a busca domiciliar, apreenderam uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína embalada em plástico de cor verde, a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie e uma balança de precisão; a droga apreendida totalizou 60,79g (sessenta gramas e setenta e nove centigramas) de pasta-base de cocaína
(ID 282279917; ID 282279918; ID 282280373/ ID 282280374).

Observa-se que
a busca pessoal ocorreu após o recebimento de informação especificada [com características físicas e endereço] sobre traficância de drogas, bem como pela dispensa de um invólucro plástico [pelo apelante] após a aproximação dos agentes policiais.

O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Ademais, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
” (ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025).

Isso porque, o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”. Por este motivo, a suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC no 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023), notadamente porque o apelante,

“
ao notar a viatura policial, dispensou uma sacola com o entorpecente que portava
” (AgRg no AREsp 2463578/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 5.8.2024).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP no 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

No caso, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Conforme inquérito policial, dia 22 de agosto de 2024, por volta das 22h30min, na rua Engenheiro Ricardo Franco, n o 454, Bairro Centro Norte, nesta cidade, o denunciado Júlio de Carvalho trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 60,79 g (sessenta gramas e setenta e nove centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no o 311.3.10.9067.2024.196997-A01) [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Júlio de Carvalho como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 282279946)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 168377465), Boletim de Ocorrência n° 2024.252739 (ID 168377460) e laudo de constatação definitivo n° o 311.3.10.9067.2024.196997-A01 (ID 168377480), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA, a qual, à época dos fatos, era e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC no 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Ressai dos autos que o réu, quando ouvido perante este juízo, negou a prática delitiva, alegando que o entorpecente que tentou dispensar, no momento em que viu a viatura policial, o qual pesava no máximo 06g, era para o seu consumo pessoal.

Ademais, afirmou que foi abordado próximo a sua casa, porém, que não foi encontrado nenhum outro entorpecente em seu bolso ou em sua casa, mas, sim, que o restante da droga foi plantado pelos policiais, assim como a balança de precisão. Outrossim, disse que em sua casa os policiais encontraram no máximo R$ 100,00, sendo que o restante que consta nos autos, não lhe pertence.

Além disso, também frisou que não tem bicicleta e, no dia, estava trajando camiseta branca, bermuda jeans e chinelo.

Apesar da versão apresentada pelo réu, observo que sua defesa não produziu qualquer prova a fim de comprovar sua inocência e, consequentemente, desmerecer os depoimentos judiciais dos policiais militares.

Inclusive, vale frisar que, uma vez que o acusado assumiu parte da propriedade da droga que foi apreendida, cabia a sua defesa o ônus de provar que, de fato, referido narcótico era exclusivamente para o seu consumo e não para a venda. [...]

Noutro giro, ratificando a prática traficância praticada pelo réu, tem-se o depoimento judicial do policial militar EDGAR PESSOA DA SILVA, o qual testemunhou que a guarnição que integrava, à época, estava realizando patrulhamento pela região central e um(a) denunciante informou que tinha um homem de estatura baixa, em posse de uma bicicleta, realizando o tráfico de drogas próximo a uma escadaria, bem como que ele entrava dentro de uma casa aparentemente abandonada e pegava lá dentro o entorpecente que comercializava.

Ciente dessa informação, declarou que diligenciou até o local indicado com a sua guarnição, onde de pronto visualizou o réu próximo a essa casa indicada, e, no momento em que ele viu a viatura, jogou um invólucro no chão.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem do réu, e localizado consigo uma pedra de pasta base de cocaína e, na sequência, conferido o objeto que ele havia dispensado, foi constatado que se tratava de uma porção do mesmo tipo de entorpecente que havia sido localizada com ele.

Diante da situação de flagrância, disse que realizou entrevista informal com o acusado, onde o mesmo confirmou ser usuário, mas que também estava realizando a venda de entorpecente por questões financeiras. Ainda, ao lhe ser questionado sobre o motivo de entrar e sair constantemente na casa abandonada, “ele falou que estava ficando naquele ambiente”.

Assim, em continuidade às diligências, bem como considerando o teor da informação recebida anteriormente pelo(a) denunciante, declarou que a equipe se deslocou até a residência, onde localizaram mais uma quantidade de pasta base, uma balança de precisão, e uma quantidade em dinheiro.

Do mesmo modo, o policial militar CLEBERSON DA SILVA RAFAEL, quando ouvido perante este juízo, relatou que a equipe que integrava recebeu uma denúncia informando que um indivíduo, trajando shorts tactel e sem camisa, estava realizando a venda de entorpecente e, para tanto, entrava e saia de uma casa aparentemente abandonada.

A fim de averiguar a veracidade da informação, disse que se deslocou para o endereço informado com a guarnição e, ao chegar ao local, visualizou o réu em frente à residência, bem como presenciou o momento em que ele, ao ver a viatura, arremessou um objeto na calçada.

Diante de tal fato, relatou que procederam sua abordagem, onde foi encontrado no bolso do réu e no chão, onde ele havia jogado o objeto, porções de pasta base de cocaína.

Em continuidade, como o acusado informou que morava no imóvel, assim como disse que tinha mais droga dentro de sua casa e, de fato, estava comercializando entorpecente, esclareceu que ingressaram no local, onde, durante as buscas, encontraram mais droga, balança de precisão e dinheiro trocado.

Outrossim, mencionou que já conhecia o réu como usuário de drogas, mas que havia informações de que ele também vendia drogas.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 168377465), Boletim de Ocorrência n° 2024.252739 (ID 168377460) e laudo de constatação definitivo n° o 311.3.10.9067.2024.196997-A01 (ID 168377480), que o réu trazia consigo duas porções de pasta base de cocaína e tinha em depósito outra, as quais juntas pesaram o total de 60,79 g (sessenta gramas e setenta e nove centigramas), quantidade esta que, apesar de não ser expressiva, demonstra sua finalidade comercial, diante das circunstâncias que precederam sua prisão em flagrante delito, ou seja, informações de colaborador, que repassou o modus operandi empregado pelo acusado na prática delitiva.

Ademais disso, considerando que o entorpecente estava fracionado, bem como seu valor estimado seria de R$ 972,64 (novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), utilizando-se como referência o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por quilo, conforme dados do Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1o.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – GEFRON e DEFRON – (disponível em: Relatorio_Tecnico_Precificacao_de_drogas_2b637a1361.pdf), diante das condições financeiras do acusado, que declarou, em juízo, receber em média R$ 2.000,00 por mês fazendo “bico”, resta evidente o mesmo não era restrito ao seu consumo pessoal, inclusive porque em sua casa também foi apreendida uma balança de precisão, petrecho este que, como cediço, é comumente utilizado por traficantes para realizar a pesagem dos narcóticos que comercializam.

Reforçando essa premissa, frisa-se que foi apreendido no local em que o réu habitava R$ 270,00, valor este que o mesmo não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, demonstrando, com isso, que era proveniente da atividade espúria que ele praticava à época dos fatos.

Ademais, merece relevância também as informações extraídas das folhas de antecedentes juntada no ID 183955541, onde aponta que o réu responde a outras duas ações penais pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e também ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime semelhante ao presente, confirmando, assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

De outra banda, observo que a defesa não produziu nenhuma prova a fim de comprovar a inocência do réu, conforme já ressaltado acima, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam suas finalidades mercantis e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas). [...]

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. [...]

Com isso, não é possível acolher as teses da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JÚLIO DE CARVALHO [...], nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2.006. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – ID 282280381)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.396929 (ID 282279920) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.196997-A01 (ID 282279935), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edgar Pessoa da Silva, policial militar (ID 282279917), Cleberson da Silva Rafael, policial militar (ID 282279918) e JÚLIO DE CARVALHO, apelante (ID 282279923).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edgar Pessoa da Silva, policial militar (ID 282280373/ ID 282280374), Cleberson da Silva Rafael, policial militar (ID 282280373/ ID 282280374) e o interrogatório de JÚLIO DE CARVALHO, apelante (ID 282280373/ ID 282280374).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [
Edgar Pessoa da Silva e Cleberson da Silva Rafael
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína com massa de 60,79g (sessenta gramas e setenta e nove centigramas), 1 (uma) balança de precisão e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie, na posse do apelante
JÚLIO DE CARVALHO (conhecido como “Pacu”) e em uma residência abandonada, localizada à rua Engenheiro Ricardo Franco, n o 454, bairro Centro, no município de Cuiabá/MT,
no dia 22.8.2024, por volta das 22h30min.

As narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informação de que um homem pardo, de estatura baixa, sem camisa e bermuda tactel, em posse de uma bicicleta, estaria comercializando drogas próximo à uma escadaria na região central de Cuiabá e utilizaria uma casa aparentemente abandonada para armazenar os entorpecentes; 2) se deslocaram até o endereço informado e visualizaram um homem com as características informadas pela pessoa denunciante; 3) ele dispensou um invólucro plástico ao chão após perceber a aproximação da viatura policial; 4) realizaram a abordagem e o identificaram como JÚLIO DE CARVALHO; 5) em busca pessoal, encontraram uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína no bolso da bermuda do apelante; 6) no interior da embalagem plástica dispensada no chão, localizaram outra porção da mesma substância; 7) em entrevista pessoal, o apelante admitiu vender drogas para o seu próprio sustento e que havia mais entorpecentes e dinheiro em uma casa abandonada; 8) dirigiram-se até o local indicado e foram recebidos pelo senhor Lauro Feitosa; 9) ele relatou aos policiais que “Pacu” [apelante] “
fica aí no fundo mesmo
”, bem como autorizou a entrada dos agentes estatais no imóvel; 10) constaram condições insalubres [acúmulo de lixo] no seu interior; 11) após a busca domiciliar, apreenderam uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína embalada em plástico de cor verde, a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie e uma balança de precisão; 12) ao final da diligência, deram voz de prisão ao apelante
(ID 282279917; ID 282279918; ID 282280373/ ID 282280374).

Este e. Tribunal firmou entendimento de que os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020)
e se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 1007955-14.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro por meio de “
lavagem de dinheiro
” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Além disso, a natureza e forma de acondicionamento da substância entorpecente [60,79g de pasta-base de cocaína divididas em três porções], somada à localização de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap no 1017595-71.2021.8.11.0003 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 19.7.2024)

Portanto, a condenação da apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

No tocante ao regime prisional, verifica-se que o Juízo singular
reconheceu os maus antecedentes e a reincidência nos termos das seguintes premissas:

“
[...] o réu ostenta seis condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes, consoante folhas de antecedentes aportados no ID 183955541.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes cinco das seis condenações que estavam sendo ou estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena no 0016032-93.2008.8.11.0042, as quais foram proferidas nos:

01 - Autos de n. 235/2008, que tramitou perante o r. juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca (Art. 157, § 1o, do CP), e trânsito em julgado em julgado para o MP em 05/11/2007 e para a Defesa em 06/07/2009, mas que foi extinta a punibilidade do réu, em 11/05/2021, por reconhecer a figura da prescrição executória;

02 – Autos de n. 2008/317 – CÓDIGO: 119815, que tramitou perante o r. juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca (Art. 14, da Lei n° 10826/2003), e transitou em julgado em 22/09/2008 para o MP, mas que foi extinta a punibilidade do réu, em 11/05/2021, por reconhecer a figura da prescrição executória;

03 – Autos de n. 0000000-00.0204.0.11.6621, que tramitou perante o r. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS (Art. 157, §1o, do CP), mas que foi extinta a punibilidade do réu, em 11/05/2021, por reconhecer a figura da prescrição executória;

04 - Autos de n. 0013930-83.2017.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca (Art. 157, caput, do CP), e transitou em julgado para o MP em 11/09/2017, e para a defesa em 06/11/2017; e,

05 - Autos de n. 1005777-39.2020.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca (Art. 33, § 4o, da Lei n° 11343/2006), cujos fatos ocorreram em 22/10/2020, mas que a sentença transitou em julgado para o MP em 17/12/2024, e para a defesa e o réu em 22/01/2025. [...].

Por oportuno, cabe salientar que em relação às 03 primeiras guias de execução penal, embora tenha sido extinta a punibilidade do réu, por reconhecer a figura da prescrição da pretensão executória em relação a elas, os efeitos secundários persistem, sendo um deles, a reincidência. Ademais, não se decorreu o prazo depurador previsto no artigo 64, I, do CP, já que a mesma foi declarada em 11/05/2021, e os fatos delituosos apurados neste processo ocorreram em 22/08/2024. [...]

Do mesmo modo, se frisar quanto à quinta guia de execução penal, pois, uma vez que os fatos ocorreram anteriormente aos presentes e transitou em julgado após, caracteriza maus antecedentes em desfavor do réu. [...]

Desta feita, saliento que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o bis in idem. [...].
” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – ID 282280381)

Nesse quadro, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

Em situação semelhante, esta e. Câmara criminal decidiu:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3o).
” (Ap no 1013973-90.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025